Tribunal: CARF
Processo: 15586.720147/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720147/2018-91
ACÓRDÃO
3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL SUPERMERCADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício da diferença apurada entre o valor do
PIS/Pasep e da Cofins informado em contabilidade e/ou no Sped e o
declarado em DCTF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES Os administradores da
pessoa
jurídica
são
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes das obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Comprovada a conexão e o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal entre as pessoas envolvidas, imputa-se
a solidariedade passiva tributária com fundamento no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-97.513, da 17a Turma da DRJ/RJO.
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração, de fls. 596/630, em que são exigidos R$ 43.976,41
de PIS/Pasep não cumulativo e R$ 202.557,96 de Cofins não cumulativa, além de
multa de ofício e encargos legais, em face da insuficiência de recolhimento da
contribuição, relativamente aos períodos de apuração de 01/2014 a 12/2016.
Foram também elaboradas Termos de Sujeição Passiva Solidária para a sócia
administradora Tiara de Souza Rizzo, CPF n.° 129.555.797-50, e para a empresa
Alpha One Administração e Gestão de Ativos, CNPJ n.o 57.787.087/0001-06.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 568/593), a fiscalizada atua no ramo de
comércio varejista de mercadorias em geral, tendo os seguintes sócios: Tiara de
Souza Rizzo (sócia administradora com 99% do capital) e Sonili Maria de Souza
Rizzocada.
A fiscalização relata que apurou inconsistências das informações prestadas pela
empresa na contabilidade, no SPED e na DCTF. Narra que, intimada a explicar as
diferenças apuradas, a fiscalizada declarou que firmou contrato particular com a
Alpha One Administração e Gestão de Ativos, se tornando "Cessionária de Crédito
financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro
Nacional, objetivando o resgate de Título da Dívida Pública Externa. Por este fato,
embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou parcelas de
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
3
tributos das competências referentes aos impostos PIS/Cofins 2013 (03; 06; 08 e
11); 2014 (01 a 12); e 2015 (01 a 03) e IRPJ/CSLL 2014 (03; 06; 09 e 12); 2015 (03)
para serem devidamente extintas, utilizando o valor apurado no resgate".
Esclarece que a impugnante informou que "por não existir campo específico na
DCTF todo o procedimento foi informado através dos informes protocolados na
Secretaria do Tesouro Nacional, embasado em valores declarado na DIPJ, DACON
e EFD".
Descreve que a sócia administradora, Tiara de Souza Rizzo, em atendimento à
intimação fiscal, declarou que "quem decidiu pela compra dos títulos foi seu pai,
Luiz Carlos Rizzo, CPF 653.873.84787, que não pertence aos quadros da empresa",
que "o pagamento foi realizado através de boletos e que não tem certeza que
tenha assinado um contrato com a Alpha One".
Relata que o contador da empresa, Sr. Sandro Deorci, esclareceu que tinha
conhecimento da aquisição de direitos creditórios provenientes da ALPHA ONE,
que havia Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA Fls. 3
3 orientado a empresa sobre a quitação dos tributos com tais títulos e que
acreditava que a operação era legal devido aos documentos que lhe foram
apresentados, tais como protocolos junto ao Tesouro Nacional e à Receita
Federal. O contador também esclareceu que nunca viu o título público utilizado
nos pagamentos de tributos; que não sabe o valor do título do qual comprou o
direito creditório e que por meio de seu escritório aproximadamente 10 empresas
contrataram títulos com a ALPHA ONE que fazia a quitação dos tributos com
desconto de 25%. Informou ainda que transmitiu as DCTF zeradas, uma vez que os
valores apurados estavam declarados na contabilidade (Sped contábil) e que não
encontrou o contrato firmado com a empresa ALPHA ONE.
A autoridade a quo concluiu que "configurou-se a tentativa fraudulenta de
quitação de débitos federais com créditos lastreados em títulos públicos". Aduz
que os documentos apresentados pela fiscalizada indicam que os débitos
fraudulentamente quitados referem-se ao PIS e à Cofins de dezembro de 2015 a
julho de 2016.
Relata que, com base em documentos apresentados pela fiscalizada, foram
apurados valores a pagar de PIS e Cofins no período entre janeiro de 2014 a maio
de 2015.
Narra que, para o período de junho de 2015 a novembro de 2015, a contribuinte
apurou e pagou os débitos de PIS e Cofins e que, no período de dezembro de
2015 a dezembro de 2016, embora apurado na EFD Contribuições, não houve a
declaração em DCTF e tampouco o recolhimento dos valores apurados.
Explica que, inexistindo declaração ou recolhimento de tributos, cabe a
constituição de ofício do crédito tributário e que, para o período compreendido
entre dezembro de 2015 a julho de 2016 foi adotado procedimento fraudulento
para a quitação dos débitos.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
4
Aduz que, independentemente do nome dado à transação realizada com a Alpha
One, o caso em análise diz respeito à quitação de tributos com créditos oriundos
de títulos públicos, portanto, trata-se da utilização do instituto da compensação
tributária.
Discorre sobre a legislação de regência da compensação. Afirma que a norma
impõe a exigência que o crédito seja líquido e certo e que há vedação expressa de
compensação que tenha como créditos os títulos públicos.
No tocante à explicação da interessada de que a extinção da obrigação tributária
teria ocorrido pela compensação dos tributos devidos com suposto crédito
financeiro, operação que estaria embasada na Portaria SRF n° 913/2002, aduz que
tal portaria dispõe sobre a arrecadação de receitas federais por parte da
Secretaria do Tesouro Nacional. Diz que as alegações apresentadas são meras
ilações, não têm qualquer suporte nas normas citadas e que não foram
apresentados quaisquer documentos comprobatórios para dar suporte às
alegações.
Relata que a ALPHA ONE solicitou na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a
autorização para resgatar os créditos alocados na conta "Operações Especiais,
Unidade Orçamentária n.° 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418" com o fim de
quitar débitos relativos a tributos federias do sujeito passivo fiscalizado.
Informa que a STN, por meio do Ofício n° 719/2012, concluiu pela impossibilidade
de acolhimento do pedido de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários de terceiros, por falta de amparo legal.
Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA Fls. 4 4 Narra
que, em 02/05/2016, o Delegado da Receita Federal em Vitória (ES)
encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional o Ofício n° 32/2016, por meio do
qual solicitou informações a respeito das práticas adotadas pelas empresas APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE ADMINISTRADORA E GESTÃO DE
ATIVOS.
Descreve que, por meio do Ofício n° 150/2016, de 28/06/2016, a STN informou
que a APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de títulos públicos emitidos no
início do século passado, em libras esterlinas, e pleiteiam a liberação dos valores
ou sua utilização para pagamento de tributos federais, a favor de inúmeras
empresas, cujos pleitos têm sido indeferidos pelas seguintes razões: a) todos os
títulos públicos estão prescritos; b) quando válidos os títulos eram pagáveis
apenas no exterior e na moeda de emissão; c) tais títulos não são podem ser
utilizados -ara pagamento de tributos. Concluiu que:
4. Assim, por falta de amparo na legislação em vigor, temos comunicado à APPEX
e ALPHA ONE o indeferimento dos pleitos apresentados, informando ainda que
também seriam indeferidos todos os requerimentos similares apresentados
posteriormente, e encaminhados à Receita Federal do Brasil, para providências e
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
5
cobrança, tendo em vista a confissão da existência de tributos vencidos e não
pagos.
5. Uma avaliação conjunta da STN e da Receita Federal do Brasil concluiu que a
APPEX e ALPHA ONE, através de seus requerimentos, vem tentando praticar
fraude tributária, ao vender ilusão a inúmeras empresas, fazendo-as crer ser
possível o pagamento de tributos federais mediante a utilização dos referidos
títulos. Tanto a STN quanto as Delegacias Regionais da RFB tem sido procuradas
pelas inúmeras empresas que acreditaram nas facilidades oferecidas pela APPEX -
e pagaram pelo serviço - oportunidade em que são informadas da impossibilidade
de quitação dos tributos com uso do titulo detido pela APPEX e ALPHA ONE. A
Receita Federal do Brasil está avaliando a forma de mover ação contra as
referidas empresas, por tentativa de fraude tributária.
A fiscalização relata que a STN esclareceu, adicionalmente, que:
a) as empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito financeiro,
junto à Secretaria do Tesouro Nacional;
b) os supostos créditos das referidas empresas se baseiam em títulos "Cartulares",
ou seja, em papel, e prescritos;
c) os referidos créditos mencionados se referiam a exercícios anteriores e não tem
qualquer vinculação com os referidos títulos;
d) os supostos títulos que as empresas alegam possuir estão prescritos c não se
prestam a nada, e tampouco para pagamento de tributos, tendo em vista que a
Lei n. 10.179 de 2001, no seu art. 6o, prevê que os títulos referidos no art. 2° da
mesma lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos. O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos
emitidos na forma da Lei 10.179 são resgatados nos respectivos vencimentos, não
havendo nenhum na condição de vencido, não existindo na prática, a
possibilidade de utilização de tal prerrogativa;
e) importante registrar ainda que todos os requerimentos apresentados pela
APPEX e ALPHA ONE foram ou estão sendo objeto de análise e resposta formal.
Sc demora existe em relação à resposta formal, ela é decorrente do elevadíssimo
número de requerimentos apresentados pela empresa - 2500 até a presente data,
Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA Fls. 5 5
registrando ainda que os eventuais recursos apresentados recebem uma análise
mais detalhada, pela necessidade de se contrapor elementos válidos aos
argumentos apresentados e encaminhados à Advocacia Geral da União, para
subsidiar a elaboração de defesa dos direitos/interesses da União em Ação
Judicial impetradas pelas referidas empresas.
Relata que a fiscalização novamente encaminhou ofício à STN (Ofício 018/2018),
que, em resposta, emitiu o Ofício SEI n° 81/2018, segundo o qual todos os pleitos
apresentados pela Alpha One foram indeferidos.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
6
Assevera que ficou definitivamente estabelecido que o esquema de cessão de
crédito financeiro pelas empresas APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e
ALPHA ONE ADMINISTRADORA E GESTÃO DE ATIVOS "é um subterfúgio
fraudulento com vistas a suprimir ou reduzir tributos federais em conluio com as
pessoas jurídicas adquirentes dos supostos créditos financeiros".
Explica que os valores dos tributos devidos omitidos da DCTF, mesmo que tenham
sido registrados na Escrituração Contábil Fiscal), na EFD - Contribuições ou na
contabilidade, devem ser constituídos de ofício, segundo o seguinte
demonstrativo:
Relata que os débitos de PIS e Cofins foram obtidos da EFD Contribuições e da
planilha apresentada pela fiscalizada.
Ressalta que, considerando a atitude dolosa dos envolvidos em reduzir ou
suprimir o montante dos tributos devidos, com uso de artifício fraudulento,
aplica-se a multa de ofício qualificada prevista no art. 44 da Lei n°9.430, de
27/12/1996.
Aduz que, pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias e pela
não inclusão de informações devidas em DCTF, tais ações revelam a fraude à
fiscalização tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação da
multa de ofício.
Alega que os fatos descritos, nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964,
caracterizam a sonegação, tendo em vista a tentativa dolosa de impedir ou
retardar, total Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA
Fls. 6 6 ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Explica que, tendo em vista a utilização de meios fraudulentos para a quitação de
tributos federais, bem como a apresentação de declaração falsa à Receita Federal
(DCTF em desacordo com a contabilidade), ocorreu a hipótese prevista no art.
135, III, do CTN, sendo incluída como responsável tributário a sócia
administradora Tiara de Souza Rizzo.
Relata que é também beneficiária do esquema fraudulento, a ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS que, com poderes outorgados por
procuração, participou ativamente dos procedimentos fraudulentos adotados
para evitar o pagamento de tributos por parte da fiscalizada, com explícito
interesse financeiro, visto que recebe parte dos valores dos débitos quitados de
forma fraudulenta. Informa que, na tentativa de esquivar-se desta
responsabilidade, ela não apresentou a documentação comprobatória da "venda"
dos créditos, porém, nas diversas outras fiscalizações em curso sobre o mesmo
esquema fraudulento, constatou-se que os pagamentos recebidos pela
cessionária dos créditos são da ordem de 70% a 75% do valor do débito "extinto".
Afirma que as informações prestadas pela fiscalizada demonstram que a ALPHA
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
7
ONE se beneficiou financeiramente do esquema fraudulento, uma vez atuava
como mandatária da empresa fiscalizada.
Cientificada em 12/09/2018, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
642/661, em 19/09/2018, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico "DOS FATOS", alega que os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
lançados de ofício, foram quitados pelo resgate de Título da Dívida Pública
Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, pelos processos administrativos
de no 011.01684.002365.2014.000.000, no qual é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta "Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101,
Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012".
Ressalta que o procedimento de quitação dos débitos com Títulos da Dívida
Pública Externa está amparado no art. 1o da Portaria da Secretaria da Receita
Federal do Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002 e pela Lei n.o 12.595/2012, com
seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros,
amparados pela Lei n.o 10.179/2001.
No tópico "DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE
INFORMAÇÃO EM DCTF – CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE
FRAUDE E DOLO", diz que escriturou os lançamentos contábeis dos valores para
recolher, que foram pagos pelo processo de resgate do Título da Dívida Pública
Externa. Esclarece que, após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional,
protocolou os referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo
Administrativo n.o 13811.726153/2014-91, informando os débitos e os
respectivos pagamentos.
Ressalta que a DCTF não foi utilizada por não possibilitar a inserção das
informações pertinentes ao procedimento adotado, mas que os débitos foram
informados no PAF n.o 13811.726.153/2014-91, o que torna a lavratura do Auto
de Infração inócua e abusiva.
Destaca que os débitos foram, integralmente, informados no SPED CONTÁBIL, de
modo que as obrigações tributárias foram devidamente declaradas.
Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA Fls. 7 7 Explica
que os tributos em questão se enquadram na modalidade de lançamento por
homologação e que todos os trâmites foram realizados, inclusive o pagamento
pela modalidade descrita, que foi informada ao Fisco no PAF n.o
13811.726.153/2014-91.
Argumenta que a "divergência encontrada entre as declarações [SPED CONTÁBIL
ECD E SPED CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a
formalização do presente Auto de Infração, visto que a constituição do crédito
tributário é ato privativo da autoridade administrativa, sendo imprescindível a
instauração do correspondente procedimento administrativo fiscal para
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
8
possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a efetiva cobrança
dos valores em discussão".
No tópico "DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SONEGAÇÃO E/OU FRAUDE", aduz que,
como os tributos foram declarados integralmente no SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF, não ocorreu a sonegação fiscal, "até mesmo porque, após a
análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o
Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação –
compensação indevida". Diz não ter ocorrido a conduta fraudulenta, uma vez que
informou à RFB "o pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de
sua titularidade, o que reitera-se não conduz a prática criminosa ou intuito de
fraude".
No tópico "DA MULTA ISOLADA", argumenta não haver sonegação ou fraude, pois
extinguiu as obrigações tributárias pelo "pagamento com conversão em renda de
crédito financeiro, referente ao período de apuração de 2014 a 2015". Assevera
que se tal modalidade não foi aceita pela RFB, esta pode efetuar a cobrança, já
que o débito foi declarado em sua integralidade, mas que para a aplicação da
multa isolada de 150% faz-se necessária a existência de fraude, que não ocorreu
no caso. Aduz que a fraude exige que o infrator pratique ato jurídico divergente
da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a ocorrência
do fato gerador do tributo.
Argumenta que, uma vez que o lançamento foi efetuado com base nos livros
contábeis e SPED CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF, deve-se afastar a tese
dele do evidente intuito de fraude, motivo pelo qual é ilegal o arbitramento da
multa de 150%.
Alega que, ainda que fosse possível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa aplicada, mas a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no art. 7o da
Lei n.o 10.426/2002, ou seja, a multa de 2% do somatório dos tributos
confessados na DCTF.
Conclui que a falta de declaração em DCTF ou de pagamento não caracteriza o
evidente intuito de fraude, que, tratando-se de lançamento com base na receita
que declarou à RFB e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos
que pudessem indicar a fraude, a multa de ofício deve ser desqualificada,
aplicando a multa pela falta de entrega da DCTF ou pela entrega a destempo.
No tópico "DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E
INFORMAÇÕES DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE", relata que traz
aos autos os seguintes documentos:
1. Prova da origem do crédito e o protocolo do pedido de resgate do crédito.
2. Prova do cadastramento em nome da Empresa Impugnante junto a Secretaria
do Tesouro Nacional.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
9
Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA Fls. 8 8 3.
Recurso Administrativo relativo ao COMPROT da Empresa Impugnante, pendente
de julgamento.
4. Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos
referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela Empresa
Impugnante.
5. Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho para pagamento do
crédito financeiro adquirido.
6. Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as recomendações do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Ações Orçamentárias
integrantes da Lei Orçamentária, pagamento de forma direta com a apresentação
por parte do credor, com conferência de valores no subsistema dívida do SIAFI.
7. Resumo dos Pareceres destacados no item 4.
8. Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da União, em que consta o
pagamento da Operação 0409.
No tópico "DO RELATÓRIO FISCAL APRESENTADO PELA AUTORIDADE NA
FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS", esclarece que o relatório fiscal "aduz ações
judiciais improcedentes que não tem relação em nada com este contribuinte!! E
mais, elenca diversos Pareceres Oficiais que afirma que são falsos, PORÉM que
também em nada tem relação com este contribuinte". Informa que a
"manifestação a cerca dos Pareceres que ora colaciona na defesa, cujos teores
não compactuam e muito menos sustenta os argumentos despendidos pela
Autoridade para justificar as lavraturas dos Autos de Infração que ora são
impugnados".
No tópico "DA CONCLUSÃO", requer a manifestação da RFB acerca dos Pareceres
Oficiais colacionados aos autos que destoam das argumentações que justificaram
a lavratura dos Autos de Infração, que seja totalmente provida a impugnação e, se
não reconhecida a forma adotada de extinção dos débitos, que não seja aplicada a
multa de 150%.
As impugnações dos responsáveis tributários, fls. 662/692 e fls. 693/719,
apresentadas por TIARA DE SOUZA RIZZO e ALPHA ONE, respectivamente, ambas
entregues em 19/09/2018, repetem exatamente as alegações aduzidas pela
fiscalizada. Há apenas um tópico adicional em tais recursos, a seguir sintetizado.
As responsáveis salientam que no direito brasileiro impera o princípio da
existência individualizada da pessoa jurídica, o que significa dizer que ela tem
existência distinta de seus membros.
Entendem que o art. 135 é claro ao afirmar que a responsabilidade somente terá
lugar quando as obrigações tributárias devidas pela pessoa jurídica tiverem sido
geradas a partir de atos praticados pelo administrador com excesso de poderes ou
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
10
infração de lei, contrato social ou estatuto, situações que não estão comprovadas
nos autos do processo.
Alegam que é a hipótese de infração à lei, que vem sendo invocada no caso para
tentar transferir a responsabilidade tributária aos sócios e administradores da
pessoa jurídica, não se aplica, pois o dolo pessoal é requisito primário para a
responsabilização.
Processo 15586.720147/2018-91 Acórdão n.o 06-65.057 DRJ/CTA Fls. 9 9
Argumentam que nenhuma pena pode passar da pessoa que praticou o ato (Art.
5o, XLV, Constituição Federal) e que a conduta dolosa deve ser apurada em prévio
processo, no qual deverá ser assegurado o contraditório e o exercício da ampla
defesa.
Entendem que somente após o regular processo de apuração da prática do ato
doloso é que poderá se aventar a responsabilização do administrador da pessoa
jurídica.
Aduzem que a tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente
e cabal, importa na declaração de nulidade do referido termo.
Salientam que não há provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou simulação,
em afronta à lei ou ao contrato social e que sem diligências não se pode
pretender a responsabilização.
Requerem que se torne nula a responsabilização solidária do sócio.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente em parte pela DRJ, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2016 FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício da diferença apurada entre o valor do
PIS/Pasep e da Cofins informado em contabilidade e/ou no Sped e o declarado em
DCTF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES Os administradores da
pessoa jurídica são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes
das obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração à lei.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Comprovada a conexão e o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal entre as pessoas envolvidas, imputa-se a
solidariedade passiva tributária com fundamento no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
11
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida pelos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/1964, é de se manter a multa de ofício de 150% prevista no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recursos Voluntários, nos quais as Recorrentes
alegam, em síntese:
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF – CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SONEGAÇÃO E/OU FRAUDE
DA MULTA ISOLADA
Diante do exposto, requer:
A) PRELIMINARMENTE, a atribuição de efeito suspensivo à presente Impugnação,
no seu recebimento, conforme preceitua o nosso CTN, tudo em referência aos
processos administrativos em destaque na página inicial da presente
IMPUGNAÇÃO;
B) Ainda PRELIMINARMENTE, o reconhecimento da incompetência do auditor em
fiscalizar este IMPUGNANTE, com a consequente anulação dos presentes Autos de
Infração acima destacados;
C) Ainda requer, a manifestação expressa desta Secretaria acerca dos Pareceres
Oficiais ora colacionados que destoam das argumentações que sustentaram e
justificaram a lavratura dos Autos de Infrações;
D) No mérito, seja reconhecida e provida a presente IMPUGNAÇÃO, com o
cancelamento dos Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos
através dos créditos constantes no COMPROT 011.01684.002365.2014.000.000,
com o pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela
Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as
informações prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo
n.o 13811.726.153/2014-91;
E) Não bastasse, ainda que não reconhecida a forma de extinção tributária
adotada pelo Impugnante, ainda assim os presentes Autos de Infrações não pode
subsistir, pois totalmente alicerçado na existência de fraude no procedimento
adotado pelo Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste, não passando tais
alegações de construção da autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa
declarou em sua contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos
geradores e a forma de extinção de suas obrigações tributárias, não havendo
necessidade de lançamento de ofício, o que, consequentemente, não configura
intuito fraudulento para tipificar a multa de 150% [cento e cinquenta por cento].
É o relatório.

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
12

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente reitera que pagou os débitos de PIS e Cofins lançados de ofício com
Título da Dívida Pública Externa, junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Ressalta que tal
procedimento está amparado no artigo 1o da Portaria da RFB n.o 913, de 25 de julho de 2002 e
pela Lei n.o 12.595/2012.
No entanto, verifica-se que não se trata de pagamento. Isso porque pagamento só
se realiza com Darf, que deve conter as informações do período de apuração a que se refere o
tributo, o tributo que está sendo extinto e o valor que está sendo recolhido, entre outras
informações.
Ademais, a forma de extinção pretendida pela recorrente também não se enquadra
no instituto da compensação, pois não há DCOMP entregue pela recorrente (em formulário ou
eletronicamente), nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, que atualmente disciplina o
instituto da compensação. Isso porque a compensação só se opera se o crédito for líquido e certo,
nos termos do art. 170 do CTN, o que não é o caso dos títulos em questão.
Nesse sentido, registre-se, ainda, que o §12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996
determina que a compensação que tenha como crédito títulos públicos seja considerada não
declarada. Deste modo, a compensação de tributos com estes títulos é juridicamente impossível.
Além disso, deve-se registrar, outrossim, que a Portaria da RFB n.o 913, de 25 de julho de 2002,
dispõe sobre a arrecadação de receitas federais por parte da Secretaria do Tesouro Nacional:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora
de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
13
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN
Art. 3o A responsabilidade pelo fornecimento dos recursos tecnológicos
necessários à informação dos dados relativos ao pagamento de que trata o inciso
II do parágrafo único do art.1o e ao correspondente envio de mensagens de
resposta ao sujeito passivo em tempo real será da instituição financeira
interveniente, cuja conta de reserva bancária será objeto de débito que
corresponda ao crédito na Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 4o A STN será responsável por efetuar a validação dos dados do pagamento
apostos na mensagem-SPB, em conformidade com as especificações técnicas
definidas pela Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat) e pela
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec).
§ 1o Concluída a operação, a STN transmitirá mensagem informativa do número
de quitação à instituição financeira interveniente, que repassará ao sujeito
passivo para a emissão do respectivo comprovante de recolhimento por meio do
SPB.
§ 2o Em caso de insucesso da operação, a STN retornará mensagem identificadora
do erro impeditivo da conclusão e devolverá o valor correspondente à conta de
reserva bancária da instituição financeira interveniente.
Art. 5o A instituição financeira será responsável pelo imediato repasse das
mensagens de resposta da STN, dirigidas ao sujeito passivo, nos casos dos §§ 1o e
2o do art. 4o.
Parágrafo único. Na hipótese do § 2o do art. 4o, a instituição financeira
interveniente deverá estornar o valor do débito efetuado, imediatamente após a
devolução do recurso pela STN.
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Art. 7o A interveniência de instituição financeira não integrante da Rarf na
sistemática do SPB não a credencia a prestar os serviços de arrecadação previstos
no art. 1o da Portaria SRF no 2.609/2001.
Parágrafo único.A instituição financeira que, na hipótese do caput, vier a prestar
serviços de arrecadação estará sujeita às responsabilizações civil e penal cabíveis.
Art. 8o A Corat e a Cotec editarão as normas complementares necessárias à
execução das atividades previstas nesta Portaria.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
14
Art. 9o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 12 de agosto de 2002.
Assim, verifica-se que referida portaria não autoriza a extinção de tributos os títulos
em questão, como quer fazer crer a recorrente. Assim, verifica-se que a base legal citada pela
recorrente não permite a extinção de tributos com os referidos títulos públicos.
Ademais, os DARFs de que trata a Portaria SRF n.o 913/2002 não foram
apresentados pela recorrente.

Da responsabilidade tributária
O recurso voluntário interposto por Tiara de Souza Rizzo, quanto ao mérito, reitera
as alegações feitas no recurso voluntário da Total Supermercados. Para estas, valem as mesmas
ponderações e razões de decidir já citadas neste voto. No entanto, verifica-se que e da empresa
Alpha One não apresentou recurso voluntário.
Consoante análise dos autos, verifica-se que a Tiara de Souza Rizzo foi colocada
nesta condição com base nos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN; já a Alpha One foi enquadrada
como solidária com base no art. 124, I, do CTN.
Relativamente ao inc. I do art. 124 do CTN, tal norma determina que são obrigadas
solidárias “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. Para enquadrar terceiro como responsável solidário basta, pois, verificar a
existência do interesse comum entre os participantes de um evento fático que ensejou no
nascimento ou na extinção da obrigação tributária.
No caso, não há dúvidas que a sócia administradora, como acima já analisado, era
ciente da realização do contrato com vistas a deixar de pagar os tributos devidos, do mesmo modo
que sabia que as verdadeiras informações dos valores devidos dos tributos não estavam sendo
devidamente informados em DCTF. Obviamente, o deságio na compra de títulos públicos lhe
gerou uma expectativa de ganho financeiro elevado, situação que motivou a tentativa de evitar o
pagamento de tributos por caminhos tortuosos.
Sabe-se que, conforme ponderou a responsável, em razão da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, o patrimônio desta não se comunica com o patrimônio dos sócios
da sociedade. Isso porque, a personalidade jurídica protege o patrimônio pessoal dos sócios dos
riscos da atividade comercial, garantindo àqueles que se associem, a integridade dos bens que não
integram a sociedade. Sendo assim, é o patrimônio da PJ que responde pelos atos praticados por
ela e não o de seus sócios e/ou administradores.
No entanto, o problema que se apresenta, é que, na prática, sob o escudo da
autonomia, os sócios se utilizam da pessoa jurídica para a prática de fraudes. Exatamente, por isto,
a autonomia da pessoa jurídica não autoriza o sócio administrador a agir sem risco de ser
chamado para responder perante o Fisco por seus atos. A utilização de fins ilícitos para deixar de
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
15
pagar tributos justifica a inclusão do administrador como responsável solidário tributário, nos
termos do art. 124 do CTN.
Ademais, o sócio administrador deve ser responsabilizado quando se verificar as
hipóteses do inc. III do art. 135 do CTN. Deste modo, a infração à lei, como fartamente
demonstrado pela fiscalização e já acima destacado neste voto, justifica a inclusão da sócia
administradora como responsável tributária.
Além disso, o interesse comum da empresa Alpha One é, igualmente,
absolutamente claro, uma vez as orientações que forneceu à Total Supermercados, no sentido de
tentar evitar o conhecimento do Fisco quanto à real forma de extinção de tributos pretendida. A
procuração que recebeu demonstra que ela recebeu poderes para trabalhar em prol da sonegação
de tributos, que beneficiaria a ambas. Restou provado pela fiscalização que a Alpha One, além de
vender os títulos públicos, prestou consultoria à contribuinte com vistas a sonegar tributos. O
conluio que se sucedeu entre as empresas e o evidente intuito de fraude decorrente do contrato
celebrado demonstram o interesse direto e imediato da Alpha One na sonegação dos tributos, que
teria tido êxito não fosse a pronta atuação da Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES.
Como bem detalhado pela DRJ:
A procuração que recebeu demonstra que ela recebeu poderes para trabalhar em
prol da sonegação de tributos, que beneficiaria a ambas. Restou provado pela
fiscalização que a Alpha One, além de vender os títulos públicos, prestou
consultoria à contribuinte com vistas a sonegar tributos. O conluio que se sucedeu
entre as empresas e o evidente intuito de fraude decorrente do contrato
celebrado demonstram o interesse direto e imediato da Alpha One na sonegação
dos tributos, que teria tido êxito não fosse a pronta atuação da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES.
Assim, verifica-se a solidariedade passiva da sócia/administradora em razão de ter
sido eleito pela fiscalização como responsável tributário nos termos do inciso III do artigo 135 do
CTN, ou seja, responsabilizada por infração à lei, fartamente demonstrada pela fiscalização.
O mesmo se diga em relação à Alpha One, empresa que se beneficiou diretamente
da sonegação de tributos e que foi em decorrência de suas orientações que a Total
Supermercados deixou de pagar os valores devidos, revelando, como já dito, o interesse comum
na sonegação dos tributos devidos.
Além disso, reiteram também que, para a responsabilização solidária, é
imprescindível a preexistência de uma regular investigação procedida pela autoridade fiscal em
relação aos responsáveis solidários, o que não ocorreu no presente caso.
Não procede o argumento defendido, pois a única condição estabelecida para a
responsabilização solidária, com base no inc. III do art. 135 do CTN é que as pessoas nele
especificadas tenham praticado atos com excesso de poder ou com infração de lei, contrato social
ou estatutos, situação fartamente demonstrada nos autos.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
16
Demonstrado anteriormente neste voto que ocorreu infração à lei de forma dolosa,
e restando evidenciado que a sócia administradora tinha pleno conhecimento do planejamento
ilícito realizado, com sua participação direta na contratação da empresa executora do mesmo, não
resta dúvida que a sua responsabilização solidária pelo crédito tributário constituído é devida nos
termos do art. 135 do CTN.
Em relação à responsabilização com base no art. 124, I, do CTN, basta a
demonstração do interesse comum na realização das atividades ilícitas, o que, sem dúvida alguma,
foi realizado pela Alpha One. Logo, se os fatos e documentos apurados a partir da investigação
realizada junto ao contribuinte são suficientes para demonstrar tal prática, há que se considerar
atendida a condição legal e, por conseguinte, autorizada a responsabilização solidária. Ademais,
essa empresa tinha interesse comum com a contribuinte nos arranjos tributários realizados, pois a
sua remuneração dependia diretamente do sucesso financeiro gerado para a contribuinte. Cabe
considerar que tal medida é suficiente e apropriada em função da subsunção ao disposto no art.
124, I, do CTN.
Dessa forma, considerando que a recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, deve ser mantida a decisão
proferida pela DRJ em relação ao tópico da responsabilidade.
Do lançamento por homologação e o mecanismo de informação em DCTF –
confissão do débito sem caracterização de fraude e dolo
A recorrente aduz que, como os tributos foram declarados integralmente no SPED,
não ocorreu sonegação fiscal e nem conduta fraudulenta, uma vez que informou à RFB "o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade, o que reitera-se
não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude". Afirma não ter havido sonegação ou fraude,
pois o que houve foi apenas a extinção de obrigação tributária pelo "pagamento com conversão
em renda de crédito financeiro, referente ao período de apuração de 2014 a 2015". Assevera que
o lançamento dos débitos constantes no SPED afasta a tese de evidente intuito de fraude, motivo
pelo qual é ilegal o arbitramento da multa de 150%.
Como bem detalhado pela fiscalização, verifica-se que a conduta fraudulenta foi
verificada apenas no período compreendido entre dezembro de 2015 a julho de 2016. Isso porque
a recorrente informou à RFB que adquiriu títulos públicos junto à ALPHA ONE, utilizando-os para
extinguir tributos e que transmitiu a DCTF sem os débitos correspondentes.
Portanto, é fato incontroverso que a recorrente declarou os débitos lançados no
SPED e na contabilidade, bem como atendeu às intimações no decorrer da ação fiscal. Isso a
própria fiscalização descreveu no TVF.
Todavia, no presente caso, a fiscalização identificou dolo na conduta da
contribuinte e dos responsáveis tributários que culminou com esta falta de declaração dos débitos
nas DCTF e na falta de pagamento dos tributos devidos.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
17
A fiscalização considerou que o conjunto de provas colhidas durante a ação fiscal
foram suficientes para a caracterização do dolo na conduta do sujeito passivo. A instrução
probatória é farta neste sentido. Citem-se, por exemplo, os seguintes documentos:
contrato da contribuinte celebrado com a Alpha One (fls. 78/84); os pedidos da
Alpha One para a STN com vistas à quitação de tributos federais com créditos de
títulos públicos absolutamente inexistentes; as respostas às intimações da RFB,
nas quais as empresas Alpha One e Total Supermercado demonstram a absoluta
ciência de que se buscava a extinção de tributos com títulos públicos; os ofícios da
Secretaria do Tesouro Nacional que demonstravam que não havia nenhum direito
da Alpha One em relação a tais títulos e, ainda que houvesse, não seria possível
com eles extinguir tributos.
Além disso, verifica-se que algumas cláusulas do contrato que demonstram a
intenção (o dolo) das empresas Total Supermercados e Alpha One de extinguirem tributos com os
referidos créditos públicos:
CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO FINANCEIRO
ALOCADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA E OUTRAS AVENÇAS
[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO O presente instrumento tem
como objeto a cessão onerosa para a CESSIONÁRIA/CONTRATANTE dos créditos
alocados junto ao Ministério da Fazenda, que são de titularidade da
CEDENTE/CONTRATADA, na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754.
Parágrafo Primeiro – Referido crédito será utilizado para pagamento dos tributos
federais da CESSIONÁRIA/CONTRATANTE, sob tutela das Leis no 12952/2014 e
10.179/2001, bem como da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o
913, de 25 de julho de 2002, através do Sistema Integrado de Administração
financeira do Governo Federal – SIAFI, ligado à Secretaria do Tesouro Nacional –
STN.
[...]
A CEDENTE/CONTRATADA cede e transfere , de forma onerosa para a
CESSIONÁRIA/CONTRATANTE o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
dos créditos identificados na cláusula anterior.
Parágrafo Primeiro: Pelos créditos ora adquiridos a CESSIONÁRIA/CONTRATANTE
pagará à CEDENTE/CONTRATADA o valor aproximado de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil reais), em razão do desconto de 25 % (vinte e cinco
por cento) concedido neste ato pela CEDENTE/CONTRATADA, para pagamento
dos Impostos vincendos a partir da presente data.
[...]
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
18
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS Os créditos adquiridos pela
CESSIONÁRIA/CONTRATANTE em razão do presente instrumento serão utilizados
da seguinte maneira:
a) Para pagamento dos tributos federais vincendos a partir de 15 de fevereiro de
2016 a CESSIONÁRIA/CONTRATANTE utilizará aproximadamente o montante de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dos créditos adquiridos.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE CONTRATADA A CEDENTE
CONTRATADA honrará com as seguintes obrigações estipuladas abaixo:
a) Habilitar em nome da CESSIONÁRIA/CONTRATANTE, junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, o montante de crédito adquirido no presente instrumento,
transferindo a titularidade dessa parte do crédito para a CESSIONÁRIA/CONTRATANTE;
b) Instruir e orientar o contabilista responsável pela contabilidade da empresa
CESSIONÁRIA/CONTRATANTE sobre todos os procedimentos necessários que
serão adotados;
c) Tomar todas as providências administrativas, contábeis e jurídicas se necessário
for, para a extinção da obrigação tributária da CESSIONÁRIA/CONTRATANTE com
os créditos ora adquiridos, acompanhando e promovendo defesas até decisão
final do Órgão competente;
d) Sanar as dúvidas porventura ainda existentes em relação aos procedimentos
que serão adotados pela CEDENTE/CONTRATADA para a quitação dos tributos
com créditos adquiridos pela CESSIONÁRIA/CONTRATANTE;
e) Emitir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da transmissão das
informações para extinção da obrigação tributária junto à Secretaria do Tesouro
Nacional, o boleto bancário em nome da CESSIONÁRIA/CONTRATANTE, com o
desconto previsto na cláusula segunda deste contrato.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
DECLARAÇÕES
DAS
PARTES
A
CESSIONÁRIA/CONTRATANTE
declara
expressamente
que
tem
pleno
conhecimento da origem dos créditos, da forma de garantia do presente
instrumento e de todos os procedimentos contábeis referentes a escrituração e a
forma de transmissão de suas obrigações acessórias. Declara ainda, que tem
pleno conhecimento dos procedimentos administrativos e jurídicos que serão
adotados pela CEDENTE/CONTRATADA para a extinção da obrigação tributária
com os referidos créditos ora adquiridos, não podendo alegar desconhecimento
em nenhuma hipótese.
A CEDENTE/CONTRATADA declara expressamente que é titular dos créditos
mencionados na cláusula primeira deste instrumento ,podendo assim ceder e
transferir referidos créditos, como cedido e transferido tem para a
CESSIONÁRIA/CONTRATANTE, em razão do disposto neste contrato.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
19
Ademais, verifica-se que o documento de fls. 85/89, denominado "Procedimentos
Contábeis Aos clientes da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda.", no qual consta a
seguinte orientação à fiscalizada:
4.2) DCTF Esta declaração consiste em informar o débito e seu respectivo crédito
à RFB.
De acordo com a Portaria 913/2002, a RFB delega poderes a STN para quitação de
tributos e contribuições via crédito tributário. Assim, serão informados na DCTF
apenas os tributos e contribuições que a empresa efetuar o pagamento em
espécie diretamente a RFB.
Nesse sentido, verifica-se que a orientação da Alpha One era clara no sentido de se
omitir, propositadamente, a forma de extinção pretendida junto à STN. Portanto, não houve uma
simples falta de declaração dos débitos em DCTF, mas uma ação articulada com vistas a evitar ou
retardar o conhecimento por parte da RFB das operações realizadas.
Dessa forma, verifica-se o intuito de fraude e de sonegação fiscal, pois a conduta
fraudulenta requer uma ação dolosa com vistas a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal ou modificar as suas características essenciais, nos termos dos
arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964, in verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 Fraude é toda ação dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Em suma, a Alpha One sempre foi ciente de que seu procedimento era
absolutamente inviável, ou seja, uma fraude tributária. A despeito disso, continuou com sua
intenção criminosa de vender ilusões aos seus clientes, orientando-os a não informar os tributos
devidos à RFB, tendo em vista os ganhos financeiros de ambas as partes. Não há que se cogitar,
todavia, que a Total Supermercados teria sido ingenuamente enganada pela Alpha One. Ela foi
devidamente orientada pelo contador, Sr. Sandro Derci, que sabia do motivo pelo qual não se
informaria em DCTF as operações de extinção de tributos. Ademais, a contribuinte, conforme
contrato acima indicado e declaração do citado contador, obteve o desconto de 25% sobre o valor
de créditos adquiridos, no total de R$ 600.000,00.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
20
Saliente-se que o contrato celebrado entre as partes tem toda a aparência de um
instrumento jurídico criado com o único propósito de permitir à fiscalizada deixar de cumprir suas
obrigações tributárias. Isso porque como bem detalhado pela DRJ:
O objeto do contrato parece uma peça de ficção, onde uma empresa (Alpha one)
alega possuir títulos públicos (conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754.) e os aceita negociar com grande deságio para serem usados por
terceiros na quitação de tributos federais. Um contrato com tais características
não é crível. Não é razoável admitir que qualquer empresário pudesse acreditar
num contrato deste sem as cautelas necessárias, sem consultar os órgãos públicos
competentes sobre a veracidade e legitimidade destes títulos, a menos que fosse
conhecedor da fraude engendrada pela cedente dos tais créditos inexistentes. O
próprio objeto do Contrato, ao fazer referência ao crédito, diz que este está "sob
tutela da Lei no 12.952/2014", a qual "Estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2014", ou seja, esta lei trata do orçamento da União
para 2014, nada informando sobre os tais créditos financeiros negociados. Assim,
mesmo com grande esforço de imaginação, não se consegue, em sã consciência,
vislumbrar motivos empresariais sérios que pudessem fazer com que um
empresário não questionasse tais características visivelmente inverossímeis do
contrato realizado.
Ressalte-se, ainda, que a procuração de fl. 91, na qual a Total Supermercados
outorga diversos poderes à Alpha One, demonstram a íntima relação que se estabeleceu entre as
empresas, em conluio, para deixar de pagar os tributos devidos.
Tais provas foram amplamente descritas no TVF e não receberam qualquer
contestação objetiva nas impugnações dos sujeitos passivos, tanto do sujeito passivo da obrigação
principal, quanto dos responsáveis tributários.
Dessa forma, verifica-se que a conduta da recorrente de não declarar os créditos
tributários não decorreu de erro de preenchimento da DCTF ou de equívoco cometido na
interpretação da legislação aplicável aos fatos ocorridos, mas de deliberada intenção de impedir
ou retardar o conhecimento da Receita Federal dos tributos que apurou e não pagou, e,
consequentemente, o encaminhamento dos débitos para serem inscritos em dívida ativa, o que
fatalmente ocorreria, caso os tributos, reconhecidamente devidos, houvessem sido declarados em
DCTF.
Dos documentos que comprovam as alegações e informações demonstradas pela
empresa contribuinte e do relatório fiscal apresentado pela autoridade na finalização dos
trabalhos
Neste tópico, a recorrente descreve os documentos que anexou aos autos e que
comprovariam o pagamento dos débitos lançados.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
21
No entanto, verifica-se que os documentos apresentados não comprovam que a
recorrente possua qualquer direito creditório frente à União, muito menos créditos que podem
ser utilizados para a extinção de tributos, que só ocorre por uma das modalidades previstas no art.
156 do CTN.
Além disso, como bem detalhado pela fiscalização, os direitos creditórios relativos
aos referidos títulos públicos, ainda que fossem devidos à empresa cedente, Alpha One, jamais
poderiam ser utilizados para extinguir tributos. Por tal razão, não se faz necessária nenhuma
manifestação acerca dos Pareceres Oficiais colacionados aos autos, uma vez que, mesmo válidos,
não são instrumentos aptos a extinguir tributos da União.
Da multa de ofício
Os recorrentes alegam que “não há configuração de fraude quando não apresenta
DCTF, se houver a apresentação de SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF informando o valor
efetivamente devido, além de que, a escrituração contábil é coerente com a realidade da
movimentação financeira. Assim, como no presente caso não houve o intuito de fraudar, não há
que se falar em aplicação da multa de 150% [cento e cinquenta por cento] e, consequentemente,
em crime contra a ordem tributária”.
No presente caso, verifica-se que houve a qualificação da multa apenas no período
transcorrido entre dezembro de 2015 a julho de 2016, porque apenas neste período a fiscalização
considerou ter havido o evidente intuito de fraude, tendo em vista que os débitos foram extintos
com títulos públicos.
Registre-se que os autos de infração lavrados decorrem da constatação da falta de
recolhimento e de declaração dos débitos em DCTF, os quais foram registrados na contabilidade
e/ou na Escrituração Fiscal Digital (EFD) - Contribuições.
Saliente-se, ainda, que não há nos autos do processo nenhuma Declaração de
Compensação que tem como objeto os débitos constituídos nos autos de infração e como crédito
os títulos públicos que a interessada entende ser detentora.
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
22
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI –
100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.511 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720147/2018-91
23

Fl. 926
DF CARF MF
Original